Tribunal: TJSP
Processo: 0000981-59.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial. Homologação do cálculo de liquidação das penas. Associação para o tráfico. Delito não incluído no rol dos crimes hediondos ou equiparados. Necessidade de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se primário o sentenciado, ou 1/2 (metade), se reincidente em crime doloso, para o livramento condicional. Inteligência dos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial. Homologação do cálculo de liquidação das penas. Associação para o tráfico. Delito não incluído no rol dos crimes hediondos ou equiparados. Necessidade de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se primário o sentenciado, ou 1/2 (metade), se reincidente em crime doloso, para o livramento condicional. Inteligência dos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 8.072/1990; e 83, incisos I e II, do Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000981-59.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DYLAN MARQUES
CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000981-59.2020.8.26.0509 -Voto no 28660 CI
2
Voto no: 28660
Agravo no: 0000981-59.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Dylan Marques Cavalcanti
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
Insurgência
ministerial.
Homologação do cálculo de liquidação das penas. Associação para
o tráfico. Delito não incluído no rol dos crimes hediondos ou
equiparados. Necessidade de cumprimento de 1/3 (um terço) da
pena, se primário o sentenciado, ou 1/2 (metade), se reincidente
em crime doloso, para o livramento condicional. Inteligência dos
artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 8.072/1990; e 83, incisos I e II, do
Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
(fls. 39) que homologou o cálculo de liquidação das penas impostas ao
sentenciado DYLAN MARQUES CAVALCANTI, qualificado nos autos,
para fins de benefícios, de modo a considerar, em relação ao delito tipificado
no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, a fração de 1/3 (um terço) para o
livramento condicional.
Irresignado, o representante do parquet postula a reforma
do decisum, a fim de que seja elaborado novo cálculo de penas, exigindo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000981-59.2020.8.26.0509 -Voto no 28660 CI
3
resgate de 2/3 (dois terços) para fins de livramento condicional, consoante
dispõe o artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006 (fls. 1/4).
Oferecida contraminuta (fls. 43/50), e mantida a r.
decisão (fls. 51), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 60/65).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo consta dos autos, o agravado cumpre pena de 8
(oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática de crimes de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico (fls. 7/35).
Apresentado o cálculo de fls. 36/38, o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (DEECRIM UR2) o
homologou, considerando, para o delito tipificado no artigo 35, da Lei no
11.343/2006, a exigência de resgate do prazo de 1/6 (um sexto) para a
progressão prisional, e de 1/3 (um terço) para fins de livramento condicional.
Contra essa decisão se insurge o MINISTÉRIO
PÚBLICO, sustentando a necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços)
para o livramento condicional.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000981-59.2020.8.26.0509 -Voto no 28660 CI
4
Com efeito, não remanesce dúvida que o delito previsto
no artigo 35, da Lei de Drogas, não é hediondo, nem a ele equiparado, vez
que não consta no rol taxativo dos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no
8.072/1990.
Desse modo, se exige, para fins de concessão do
benefício de progressão de regime, apenas o lapso de 1/6 (um sexto) contido
no artigo 112, da Lei de Execução Penal, na redação anterior à Lei no
13.964/2019; não havendo insurgência neste tocante.
Da mesma forma, quanto ao livramento condicional, deve
o reeducando resgatar o lapso de 1/3 (um terço), se for primário, ou 1/2
(metade), se reincidente em crime doloso, conforme dispõe o artigo 83,
incisos I e II, do Código Penal, sendo inaplicável, portanto, o artigo 44,
parágrafo único, da Lei de Drogas.
Nesses termos, trago à colação os seguintes julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DELITO QUE NÃO INTEGRA O
ROL DOS CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
OBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/3, PRIMÁRIO, OU 1/2, SE
REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 83, I E II, DO CP. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta corte, o delito de
associação não integra o rol dos crimes hediondos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000981-59.2020.8.26.0509 -Voto no 28660 CI
5
equiparados, previstos na Lei n. 8.072/1990. Desse
modo, para a obtenção do benefício de livramento
condicional, em condenação pelo tipo penal previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006, o reeducando sujeita-se
ao cumprimento de 1/3 (um terço), se primário, ou 1/2
(um meio) se reincidente em crime doloso, conforme
dispõe o art. 83, I e II, do Código Penal. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem, no entanto,
concedida de ofício, para que o Juízo das Execuções
Criminais observe, em relação à pena imposta pelo
crime de associação para o tráfico, os requisitos
objetivos dos incisos I ou II do art. 83 do Código Penal,
para fins de obtenção de livramento condicional (HC
320.374/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 17/06/2015).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO
POR
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS (ART. 35 C/C ART. 40, I, DA LEI
11.343/2006).
DELITO
NÃO
CONSIDERADO
HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE
REGIME, COM LAPSO TEMPORAL DE 1/6. RÉU
PRIMÁRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
(...)
V. Na hipótese, existe constrangimento ilegal, na medida
em que o delito de associação para o tráfico de drogas
não é crime hediondo, nem a ele equiparado, uma vez
que não está expressamente previsto no art. 2o da Lei
8.072/90.
VI. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a progressão de regime, em condenações pelo delito
do art. 35 da Lei 11.343/2006, sujeita-se aos lapsos
previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Nesse
sentido: 'O crime de associação para o tráfico não
integra o rol de crimes hediondos ou equiparados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000981-59.2020.8.26.0509 -Voto no 28660 CI
6
previstos na Lei n.o 8.072/90. Assim, a progressão de
regime e o livramento condicional em condenações pelo
delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/06 sujeitam-se aos
lapsos de 1/6 e 1/3 da pena, previstos no art. 112 da Lei
de Execução Penal e no art. 83, inciso I, do Código
Penal, respectivamente' (STJ, HC 197.691/RJ, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, DJe de 29/06/2012).
VII. Habeas corpus não conhecido.
VIII. Ordem concedida, de ofício, para cassar o
acórdão, proferido nos autos do Agravo em Execução
Penal (0040624-77.2012.8.26.0000), e restabelecer, em
consequência, a decisão de 1o Grau, que deferira, ao
paciente, a progressão ao regime semiaberto (HC
261.175/SP,
Relatora
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/10/2013, DJe 28/10/2013).
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CONDENAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA
TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ DO DELITO
AFASTADA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. OBSERVÂNCIA DO
REQUISITO OBJETIVO ATINENTE AOS CRIMES
COMUNS.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
no sentido de que o delito previsto no art. 35 da Lei no
11.343/06 - associação para o tráfico de drogas - não é
hediondo, nem a ele equiparado, tendo em vista que não
se encontra expressamente previsto no rol taxativo do
art. 2o da Lei n. 8.072/90.
2. Desse modo, não se tratando de crime hediondo, não
se exige, para fins de concessão do benefício da
progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5
(três quintos), se reincidente para a progressão de
regime prisional, sujeitando-se ele, apenas, ao lapso de
1/6 (um sexto) para preenchimento do requisito objetivo.
3. Do mesmo modo, para fins de concessão do benefício
do livramento condicional, o condenado ao crime de
associação para o tráfico sujeita-se ao cumprimento de
1/3 (um terço) da pena, se for primário, e 1/2 (metade)
da pena, se for reincidente em crime doloso, como
requisitos objetivos, consoante dispõe o art. 83, I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000981-59.2020.8.26.0509 -Voto no 28660 CI
7
Código Penal.
4. Ordem concedida para, quanto ao crime de
associação para o tráfico, afastar da condenação o
reconhecimento de sua hediondez (HC 169.654/SP,
Relator
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ),
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
10/09/2012).
No mesmo sentido, o precedente desta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal:
Agravo em execução. Associação para o tráfico.
Insurgência defensiva contra decisão que homologou
cálculo de penas, considerando a fração de 2/3 para o
livramento condicional e 3/5 para a progressão de
regime. Natureza da infração. Delito que não pode ser
considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei
8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime
hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o
delito de concurso necessário. Condenado reincidente.
Período de 1/2 para o livramento e 1/6 para a
progressão. Agravo provido (Agravo de Execução Penal
0009487-97.2019.8.26.0496; Relator Desembargador
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 10/02/2020).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR